Tribunal: CARF
Processo: 10680.021823/99-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.021823/99-70
Recurso no
De Ofício
Resolução no
3402-003.992 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERTECO MINERAÇÃO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.021823/99-70
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-008.777, proferido por este Colegiado em anterior
composição, em sessão realizada em de 28/07/2021.
Conforme Despacho de Admissibilidade, alega a Embargante que houve omissão
e contradição no acordão recorrido nos seguintes termos:
(...) Em primeiro lugar, não ficou claro o que estava em julgamento, uma vez que o
recurso voluntário não preencheu os requisitos de admissibilidade.
Ainda que se pudesse alegar que o suposto vício processual na intimação do sujeito
passivo seria questão passível de ser reconhecido de ofício, verifica-se que não havia
nada em julgamento, nem recurso de ofício porque não foi interposto no presente caso,
nem recurso voluntário que não foi conhecido por intempestividade.
Logo, a Turma foi omissa, pois não ficou claro em que ponto ocorreu o julgamento
de ofício da questão relativa ao vício processual na intimação do sujeito passivo, se
antes do julgamento da admissibilidade do recurso voluntário ou em outro
momento. Também não ficou claro o que estava em julgamento, uma vez que o
recurso voluntário não preencheu os requisitos de admissibilidade e não se trata de
caso de reexame necessário.
Há ainda outros vícios.
No relatório da decisão ora embargada constou:
(...)
A decisão foi contraditória e omissa nesse ponto.
Contraditória, pois reconhece que o sujeito passivo tomou conhecimento do teor do
acórdão 3403-022-903 e inclusive fez alegações a respeito.
Consta dos autos a seguinte intimação do sujeito passivo:
(...)
Além do reconhecimento expresso pela própria decisão embargada de que houve a
devida intimação do contribuinte sobre o acórdão 3403-022-903, como visto ainda
consta dos autos o Termo de Intimação do referido acórdão dirigido ao contribuinte e
que ele tomou conhecimento dos documentos por sua abertura em 20/06/2017.
Logo, além da contradição entre o que foi exposto no relatório e no voto, a decisão é
omissa ao não vislumbrar nem tratar a questão. A Turma não se pronunciou se essa
intimação foi ou não considerada, porque não o foi, etc.. Poder-se-ia citar também
o vício da obscuridade, pois não se alcança a verdadeira conclusão do Colegiado ao
registrar a ocorrência da intimação num primeiro momento e por outro lado,
considerar que o contribuinte não foi intimado, sem qualquer explicação ou
fundamentação porque ignorou o registro no Relatório de que houve a devida
intimação (inclusive com alegações do contribuinte a respeito).
Prosseguindo, ainda no exame dessa questão, observa-se outro vício.
Ainda que não considerado o referido Termo de Intimação do contribuinte sobre o teor
do acórdão 3403-022-903, verifica-se que o Colegiado não analisou a possibilidade
nem a ocorrência de intimação do contribuinte por comparecimento aos autos. Daí
a omissão.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

Como visto, consta dos autos Termo de Intimação do sujeito passivo relativo ao acórdão
3403-022-903. Também há o registro de que o contribuinte tomou conhecimento do
referido acórdão e produziu alegações a respeito.
Veja-se que se o contribuinte não adotou os comportamentos processuais adequados,
isso não é motivo de nulidade por falta ou vício na intimação.
(...)
Dessa forma, transportando o entendimento do STJ para o presente caso, não haveria
que se falar em invalidade processual, já que não houve comprovação de efetivo
prejuízo sofrido pelo interessado.
Mais uma vez, vale reiterar que a falta de tomada das providências cabíveis ou a sua
adoção de forma equivocada são ônus do comportamento da parte e não refletem o
prejuízo demandado para a decretação de nulidade. Esse prejuízo é aquele que ocorre à
revelia do comportamento das partes, como resultado direto da ausência de intimação e
não do comportamento porventura equivocado ou a destempo.
Todavia, ainda se for esse o entendimento da Turma julgadora, cumpre a ela explicitá-lo
deixando claro. Se não o fez, resta claro o vício da omissão.

O Despacho de Admissibilidade foi proferido às fls. 674-677, com o seguimento
dos embargos para que este Colegiado analise os seguintes argumentos:
(i)
Omissão na análise sobre em ponto ocorreu o julgamento de ofício da
questão relativa ao vício processual na intimação do sujeito passivo; e
(ii)
Contradição sobre o conhecimento do sujeito passivo quanto aos
documentos abertos em 20/06/2017.
Através dos Despachos e-fls. 671 a 679, os autos foram encaminhados para
análise e julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despachos de Admissibilidade, o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos previstos pelo artigo 116, § 1o do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Os Embargos de Declaração foram interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-008.777, proferido com a seguinte Ementa:

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
NULIDADE. DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO
SUJEITO PASSIVO DO ACÓRDÃO DO CARF. ART. 59, II, DO DECRETO N.o
70.235/72.
Cabe ser reconhecida a nulidade em parte do despacho de encaminhamento, por
cerceamento ao direito de defesa, face a ausência de determinação de intimação do
sujeito passivo quanto ao teor do Acórdão no 3403-002.903 para oportunizar a
apresentação dos competentes recursos, na forma do art. 63, §3o do RICARF.
MATÉRIA DE OFÍCIO. VÍCIO PROCESSUAL NA INTIMAÇÃO.
Vício processual na intimação do sujeito passivo é passível de ser reconhecido de ofício
em conformidade com o art. 337, I e §5o do Código de Processo Civil/2015, aplicável ao
presente processo de forma subsidiária.

Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, este Colegiado, em anterior
composição, proferiu o Acórdão embargado com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de ofício
a nulidade no presente processo em face da ausência de intimação do sujeito passivo do
Acórdão no 3403-002.903, para que seja a empresa devidamente intimada do referido
acórdão na forma do art. 63, §3o do RICARF.
Assim considerou a ilustre Relatora anterior, Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
Com efeito, o sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão em 10/05/2019
(sexta feira), conforme Aviso de Recebimento anexado à e-fl. 610:

Com isso, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário,
previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/722 e contado na forma do art. 5o deste mesmo
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

Decreto3 e art. 66 da Lei n.o 9.784/994, começou a correr em 13/05/2019 (segunda-
feira), encerrando-se definitivamente em 11/06/2019 (terça-feira).
Assim, mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 12/06/2019 (e-fls.
611 e ss.). Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, por
intempestivo.
Entretanto, o julgamento do processo 10680.023650/99-24 do mesmo contribuinte,
pautado nesta mesma sessão, evidenciou a existência de vício de nulidade no presente
processo por cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, por não ter sido
validamente intimado do Acórdão no 3403-002.903. E este vício processual na
intimação do sujeito passivo é passível de ser reconhecido de ofício no presente
processo em conformidade com o art. 337, I e §5o do Código de Processo Civil/2015,
aplicável ao presente processo de forma subsidiária.5
Com efeito, atentando-se para os presentes autos, observa-se que o sujeito passivo não
foi regularmente intimado do Acórdão no 3403-002.903 para a apresentação de Recurso.
No despacho de encaminhamento das e-fls. 508 a ciência do acórdão juntado aos autos
foi dada tão somente para a Fazenda Nacional (PGFN), que expressamente manifestou
seu interesse em não apresentar recurso (e-fl. 509).
Contudo, em conformidade com o art. 63, §4o do Regimento Interno do CARF vigente à
época, aprovado pela Portaria MF no 256/2009 (com idêntica previsão no atual RICARF
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015), a ciência dos acórdão deveria ser dada à
Recorrente, no caso, a empresa e não apenas à Fazenda Nacional como feito:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
§ 4° Dos acórdãos será dada ciência ao recorrente ou ao interessado e, se a decisão
for desfavorável à Fazenda Nacional, também ao seu representante. (grifei)
Consoante previsão ainda constante do atual RICARF, igualmente era prevista a
possibilidade de apresentação de recursos em face das decisões colegiados do CARF no
art. 64 do Regimento Interno do Conselho vigente à época.6 Nos termos do referido
dispositivo:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial. Parágrafo único. Das decisões dos colegiados não cabe pedido de
reconsideração.
E estes são os recursos passíveis de serem apresentados pelo sujeito passivo para buscar
ver reformado o quanto decidido no Acórdão no 3403-002.903. Assim, o contribuinte ter
deixado de ser intimado do referido acórdão acabou por lhe prejudicar severamente a
defesa, por não ter tido a oportunidade de apresentar o recurso cabível sobre a validade
da Informação Fiscal nele anulada de ofício.
Assim, cabe ser reconhecida a nulidade em parte do despacho de encaminhamento da e-
fl. 508, por cerceamento ao direito de defesa, face a ausência de determinação de
intimação do sujeito passivo quanto ao teor do Acórdão no 3403-002.903 para
oportunizar a apresentação dos competentes recursos. Esta nulidade cabe ser aqui
reconhecida em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72, que expressa;
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. (grifei)
Em conformidade com o §2o acima transcrito, cabe seja determinado a prolação de
despacho de encaminhamento específico determinando a intimação do sujeito passivo
do teor do Acórdão no 3403-002.903 para a apresentação dos recursos cabíveis.
Entende-se, contudo, que esta nulidade não atinge, automaticamente, os demais atos
proferidos no presente processo após a prolação do Acórdão no 3403-002.903, não
cabendo se falar aqui em nulidade dos atos praticados pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (e-fls. 517 e ss.)
como consequência do referido acórdão.
De fato, o Acórdão no 3403-002.903 permanece válido no presente momento, sendo
inicialmente mantidas as peças processuais produzidas após sua prolação considerando
que é possível que o contribuinte não apresente o(s) recurso(s) no prazo regimental, ou
mesmo que este Conselho possa eventualmente entender, na apreciação do(s) recurso(s),
pela manutenção integral de seu teor. Para o regular prosseguimento do presente
processo, entendo que cabe aqui tão somente a determinação de intimação do sujeito
passivo para oportunizar a apresentação de recurso, na forma do art. 63, §3o do RICARF
atualmente vigente.

O Despacho de Admissibilidade deu seguimento aos Embargos de Declaração
nos seguintes termos:

Como visto, assiste razão à Procuradoria uma vez que houve, de fato, os vícios
apontados na decisão recorrida. Basta uma simples leitura nos trechos do voto
negritados acima transcritos

A omissão ficou caracterizada uma vez que, como anotou a Recorrente, não
restou esclarecido no julgado em que ponto ocorreu o julgamento de ofício da
questão relativa ao vício processual na intimação do sujeito passivo, se antes do
julgamento da admissibilidade do recurso voluntário ou em outro momento.
Ademais, também não ficou claro o que estava em julgamento, uma vez que o
recurso voluntário não preencheu os requisitos de admissibilidade e não se trata
de caso de reexame necessário.

A contradição no julgado também restou evidenciada na medida em que
reconhece que o sujeito passivo tomou conhecimento do teor do acórdão 3403-
022-903 e inclusive fez alegações a respeito, e, mais, consta dos autos o Termo
de Intimação do referido acórdão dirigido ao contribuinte e que ele tomou
conhecimento dos documentos por sua abertura em 20/06/2017, no entanto, a
Turma não se pronunciou se essa intimação foi ou não considerada.

Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela PFN quanto à omissão e
contradição acima apontadas.

Não obstante os vícios que serão analisados nestes embargos, observo que em
07/08/2023 a Contribuinte veio aos autos através da manifestação de e-fls 682-684, informando
que diligenciou diretamente à agência de correios, obtendo a CÓPIA DA TELA DO SISTEMA
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

QUE ATESTA A ENTREGA DA INTIMAÇÃO EM 14/05/2019, motivo pelo qual o
recurso protocolado em 12/06/2019 é tempestivo.

Para tanto, colacionou na petição o seguinte registro:

Nota-se que corrobora com o registro em referência a afirmação constante da peça
de Recurso Voluntário, na qual a Recorrente informou que a intimação ocorreu em 14/05/2019.
Vejamos:

Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

Todavia, às fls. 609 dos autos consta o Aviso de Recebimento atestando que a
intimação ocorreu em 10/05/2019, na forma considerada na r. decisão embargada para
análise de intempestividade. Vejamos:

Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.021823/99-70

Diante do vício suscitado pela Contribuinte, entendo que, antes de proceder
ao julgamento dos embargos, deve ser esclarecido pela Unidade Preparadora sobre a
informação que a Contribuinte trouxe às fls. 682 dos autos, evitando futura arguição de
nulidade.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda à análise e esclarecimentos
prestados às fls. 682-684 dos autos, confrontando com o Aviso de Recebimento de fls. 609-610,
para o fim de confirmar a data da efetiva intimação da Contribuinte sobre a decisão de primeira
instância.
Prestados os esclarecimentos solicitados nesta Resolução, intimar a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 702
DF CARF MF
Original